Tribunal: TJES
Processo: 5000247-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Liquidação / Cumprimento / Execução; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Extinção da Execução; Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO EM RAZÃO DE NÃO DEDUÇÃO DO VALOR DO SALVADO-SUCATA. MATÉRIA INCABÍVEL EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Não merece prosperar a alegação de nulidade da decisão, com base em suposta ausência de fundamentação, porquanto ato decisório conciso não se confunde com ato decisório sem motivação. Preliminar rejeitada.

2)
Como cediço, “
s
endo discutida e decidida a matéria controvertida, o trânsito em julgado do respectivo decisum, faz recair sobre dita quaestio iuris a imutabilidade da coisa julgada, ainda que se trate de questão cuja natureza é de ordem pública
”. Precedente TJES.

3)
Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, ressai incabível a discussão acerca de enriquecimento ilícito em razão de ausência de dedução do valor do salvado-sucata do veículo sinistrado ou a entrega do bem, podendo ser discutida apenas as matérias listadas no §1º do art. 525 do CPC/15.

4)
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000247-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIETE VOLPONI FORTUNA

AGRAVADO: GERVIAN FALCAO PEREIRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO EM RAZÃO DE NÃO DEDUÇÃO DO VALOR DO SALVADO-SUCATA. MATÉRIA INCABÍVEL EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Não merece prosperar a alegação de nulidade da decisão, com base em suposta ausência de fundamentação, porquanto ato decisório conciso não se confunde com ato decisório sem motivação. Preliminar rejeitada.

2)
Como cediço, “
s
endo discutida e decidida a matéria controvertida, o trânsito em julgado do respectivo decisum, faz recair sobre dita quaestio iuris a imutabilidade da coisa julgada, ainda que se trate de questão cuja natureza é de ordem pública
”. Precedente TJES.

3)
Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, ressai incabível a discussão acerca de enriquecimento ilícito em razão de ausência de dedução do valor do salvado-sucata do veículo sinistrado ou a entrega do bem, podendo ser discutidas apenas as matérias listadas no §1º do art. 525 do CPC/15.

4)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, suscita a parte agravante a nulidade da decisão vergastada, com base em suposta ausência de fundamentação, sob o argumento de que o juízo primevo não apresentou “
argumentação e fundamentação apta a atestar que a pretensão do Agravado não incorre em enriquecimento sem causa
”.

Entretanto, não merece prosperar tal alegação, porquanto ato decisório conciso não se confunde com ato decisório sem motivação.

Em verdade, o magistrado não está obrigado a responder todos os argumentos levantados pelas partes (STJ; AgRg no Ag nº 854.736/RS; rel. Min. Fernando Gonçalves), mas apenas expressar com clareza as razões que motivaram a decisão e apontar os dispositivos legais pertinentes.

Na hipótese, verifica-se que o douto juízo primevo enfrentou todas as questões de fato e de direitos relevantes, justificando de forma fundamentada a conclusão, corrigindo a omissão apontada em sede de embargos de declaração.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em torno do excesso de execução e enriquecimento sem causa, em razão da possibilidade de dedução do valor do salvado-sucata do veículo sinistrado ou a entrega do bem, com a outorga de quitação do respectivo credor fiduciário
.

Segundo consta, o agravado ajuizou ação de reparação por danos morais e materiais em face da recorrente, cuja sentença julgou procedentes os pedidos exordiais para condená-la ao pagamento da importância de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) referentes aos danos materiais, acrescidos de correção monetária e juros de mora desde a data do evento danoso. Ademais, também fora julgado procedente o pedido contido na denunciação da lide em face de BANESTES SEGUROS S.A.

Em grau recursal, fora dado provimento ao apelo e rejeitada a denunciação da lide, acarretando a majoração da condenação da agravante para o valor de “
R$ 21.745,00 (vinte e um mil, setecentos e quarenta e cinco reais), os quais desde já, deverão ser abatidos do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) já quitados no curso da demanda, devendo o remanescente ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento), incidentes a partir da citação e correção monetária pelo índice IPCA-IBGE, a partir da data do evento danoso, condenando, ainda, a Recorrente a arcar com os ônus sucumbenciais, fixando honorários advocatícios em favor do Advogado do Recorrido GERVIAN FALCÃO PEREIRA, no importe de 10% (dez por cento) do valor total da condenação, nos termos da fundamentação retro delineada”
.

Confira-se:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CONTRATO DE SEGURO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DE AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO A FIM DE ATESTAR O TEOR DE ÁLCOOL NO SANGUE DO CONDUTOR. RECUSA DE TESTE DENOMINADO BAFÔMETRO. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA QUE POSSIBILITAM CONCLUIR QUE O CONDUTOR DO VEÍCULO O CONDUZIA SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AGRAVAMENTO DO RISCO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 768 DO CÓDIGO CIVIL. PREVISÃO EXPRESSA DO DEVER DE INDENIZAR CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA. EXTENSÃO DA INDENIZAÇÃO PREJUDICADA TENDO EM VISTA A CONSTATAÇÃO DA AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO PARA ADEQUAR O VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS AO VALOR DO VEÍCULO DO RECORRIDO CONSTANTE DA TABELA FIPE.

I. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR BANESTES SEGUROS S.A.

I.I.
À luz da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, afigura-se indevida do pagamento de indenização em Contrato de Seguro de Automóvel, quando constatado que o condutor do veículo dirigia sob influência de álcool, agravando o risco segurado, nos termos do artigo 768, do Código Civil.

I.II.
No caso em tela, a despeito de não subsistir prova acerca do teor de álcool no sangue através de exame clínico ou do teste denominado bafômetro, os demais elementos de prova dos autos demonstram que o condutor do veículo encontrava-se retornando de um Baile, efetuava ultrapassagem em local proibido, além de apresentar hálito cetônico, vestes em desordem, olhos vermelhos, agindo com dispersão e fala alterada, restando indissociável que o mesmo encontrava-se dirigindo perigosamente e sob a influência de álcool, concorrendo dessa forma, de forma clara para o agravamento do risco objeto do seguro contratado, revelando-se hipótese de exclusão do dever de indenizar por parte da seguradora Recorrente, nos termos do artigo 768, do Código Civil e da cláusula expressa de exclusão de responsabilidade que orienta o cumprimento da Apólice de Seguro contratada.

I.III.
Inversão de ônus sucumbenciais, com estabelecimento dos honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

I.IV. Recurso de Apelação Cível conhecido e provido.

II. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO INTERPOSTO POR LIETE VOLPONI FORTUNA.

II.I.
Na hipótese, LIETE VOLPONI FORTUNA formalizou a interposição de Recurso de Apelação Adesiva pugnando pela reforma da Sentença no tocante ao
quantum
estabelecido a título de indenização, fixando-se o valor da indenização devida na quantia apurada pela Tabela FIPE, acostada à fl. 97 dos autos, totalizando o valor de R$ 21.745,00.

II.II
. O veículo do Recorrido, a despeito da avaliação registrada na Sentença combatida, o veículo do Recorrido, segundo a tabela FIPE, no mês do acidente, ou seja, abril de 2012,
ostentava um valor de mercado equivalente a R$ 21,745,00 (vinte e um mil, setecentos e quarenta e cinco reais) (fl. 97), afigurando-se, portanto, referencial de parâmetro mais seguro para os fins de aferir os prejuízos advindos com o acidente de trânsito
, impondo-se a reforma da Sentença nesse sentido, mormente por se tratar de referencia oficial de avaliação.

III. Recurso conhecido e provido.

Feita essa contextualização, deve ser prontamente rejeitada a irresignação relativa ao enriquecimento ilícito devido à ausência de dedução do valor do salvado-sucata do veículo sinistrado, uma vez que o recorrente não alegou na contestação, nem tampouco requereu o abatimento do valor da sucata do veículo durante a fase cognitiva da lide.

A par dessas considerações, exsurge evidente que a alegação recursal de não se revela adequada para ser discutida em sede de cumprimento de sentença, na medida em que a atividade cognitiva é restrita na fase satisfativa do processo sincrético.

Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves,
“não podendo o executado voltar a discutir o direito exequendo fixado em sentença, haverá na impugnação uma limitação da cognição horizontal, restringindo-se as matérias passíveis de alegação nessa espécie de defesa.”
(Manual de Direito Processual Civil. Volume único – 9ª ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1.367).

Nesse cenário, a matéria, além de preclusa, encontra-se submetida à autoridade da imutabilidade e indiscutibilidade caracterizadora da coisa julgada, pois, conforme estabelece o art. 508 do CPC,
reputam-se repelidas todas as matérias de defesa deduzidas e dedutíveis pela parte, não comportando debate posterior, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada, a alcançar inclusive as questões de ordem pública
.

A respeito, a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO .
1. Nos termos da jurisprudência deste STJ, e à luz do art. 300 do CPC/73 (art. 336 do CPC/15), as matérias de defesa deduzidas ou dedutíveis na fase de conhecimento são atingidas pela imutabilidade da coisa julgada e da preclusão, sendo insuscetíveis de discussão em sede de cumprimento de sentença. 2. Ademais, havendo decisão anterior, na fase de liquidação, sobre a matéria, não impugnada à época, resta igualmente precluso o debate.
Incidência das Súmulas 83 e 7/STJ. 3. Presentes os requisitos para aplicação do artigo 85, § 11, do CPC/15, inclusive a condenação ao pagamento de honorários na origem, mostra-se correta a majoração da verba efetivada pela decisão agravada. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.797.925/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DECLARATÓRIA. ARGUIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença declaratória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição, na fase de cumprimento de sentença.
2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.749.877/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 10/6/2021)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARGUIÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DA AÇÃO COGNITIVA INCIDENTAL. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. OFENSA RECONHECIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA. [...]
4. O trânsito em julgado da sentença opera a eficácia preclusiva da coisa julgada, segundo a qual "reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido" (art. 474 do CPC/1973). 5. A questio juris consiste em saber se a eficácia preclusiva da coisa julgada pode ser invocada para obstar o exame de matéria de ordem pública não suscitada nos embargos à execução, a teor do disposto no preceito supra. 6. A natureza de ação cognitiva incidental dos embargos reclama sua apreciação por sentença, sendo certo que o julgamento definitivo obsta a análise posterior de matéria, mesmo aquela de ordem pública - que poderia ter sido ali suscitada e que não o foi - em razão da eficácia preclusiva da res judicata, a qual, segundo a doutrina, engloba a possibilidade de discutir o deduzido (res deducta), bem como o que poderia ter sido deduzido (res deducenda). 7. O caráter de demanda dos embargos não lhe retira o escopo defensivo, razão por que ao executado se impõe o ônus de ali deduzir toda a matéria de defesa passível de arguição, sob pena de, não o fazendo, ver-se obstado pelo comando inserto no aludido dispositivo legal.
[...]
11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.516.158/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 2/8/2019.)

Por fim, verifica-se que inexiste o alegado excesso de execução, considerando que o valor exequível se refere ao montante de R$ 6.745,00 (devidamente atualizado desde a data do evento danoso), conforme planilha (Id 13048881), bem como o valor referente aos honorários de sucumbência, conforme indicado na petição Id 2679369.

Logo, não se verifica o excesso alegado, de modo que o termo inicial para contagem dos juros de mora a partir do dia 08.10.2012 foi corrigido pelo próprio agravado (Id 26748511).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)